Tribunal: STF
Processo: ARE 895742
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DA LEI 12.322/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR, manteve o enunciado da Súmula 699 do STF, ao relevar que não se aplica, na espécie, a alteração trazida pela Lei 12.322/2010 ao art. 544, caput, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.